Tribunal: STF
Processo: ARE 1543333
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



Direito Ambiental . Embargos de declaração no agravo interno no recurso extraordinário com agravo . Ação Declaratória. Unidade de conservação ambiental. Desapropriação. Alegada caducidade. Pretensão meramente infringente.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



II. Questão em discussão



2. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



III. Razões de decidir



3. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar.



IV. Dispositivo e tese



5. Embargos de declaração rejeitados.